Tribunal: TJSP
Processo: 0003727-21.2015.8.26.0299
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003727-21.2015.8.26.0299, da Comarca de Barueri, em que são apelantes
JEFERSON HENRIQUE ALVES DA LUZ e FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
parcial provimento aos recursos para reduzir as penas do crime do art. 244-B
do ECA, impostas ao réu FELIPE para 01 ano e 02 meses de reclusão e para
reconhecer o concurso formal próprio entre o crime de receptação e a
corrupção de menores, dando o réu JEFERSON como incurso no art.180,
caput, do Código Penal, c.c. art. 244-B, da Lei no 8.069/90, na forma do art. 70,
do Código Penal, reduzindo suas penas para 01 ano e 02 meses de reclusão e 11
dias-multa, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003727-21.2015.8.26.0299 -Voto no 34.828
2
APELAÇÃO no: 0003727-21.2015.8.26.0299 VOTO no
34.828
COMARCA: Barueri
JUÍZO DE ORIGEM: 2a Vara Criminal
AÇÃO PENAL no: 0003727-21.2015.8.26.0299
APELANTES: JEFERSON HENRIQUE ALVES DA LUZ e outro
APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO
VISTOS;
JEFERSON HENRIQUE ALVES DA LUZ foi
condenado às penas de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, por
infração ao artigo 180, caput, do Código Penal, e 02 anos de reclusão,
como incurso no art. 244-B, da Lei no 8.069/90, em regime aberto,
substituída a pena corporal por prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária no valor de um salário mínimo.
FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA foi condenado às
penas de 06 anos e 06 meses de reclusão e 16 dias-multa, por infração
ao art. 157, §2o, I e II; 05 anos e 04 meses de reclusão e 26 dias-multa,
como incurso no art. 155, §§1o e 4o, IV, ambos do Código Penal, e 02
anos de reclusão, como incurso no art. 244-B, da Lei no 8.069/90, em
regime fechado, negado o recurso em liberdade.
Inconformados, apelam.
Postulam a absolvição por falta de provas e,
subsidiariamente, a fixação das penas de FELIPE no mínimo legal,
acréscimo de apenas 1/3 pela causa de aumento do roubo e
estabelecimento de regime diverso do fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003727-21.2015.8.26.0299 -Voto no 34.828
3
Regularmente
processados
e
respondidos
os
recursos, manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça pelo parcial
provimento para que seja reduzida a pena do crime de corrupção de
menores e para que se reconheça o concurso formal entre este delito e
os crimes patrimoniais.
É o relatório.
Consta que no dia 10 de julho de 2015, em
estabelecimento comercial situado à Alameda Araguaia, 601, em
Barueri, FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA, agindo em concurso com
dois adolescentes, subtraiu para proveito comum, mediante grave
ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, um telefone celular,
documentos pessoais e o veículo Honda Fit, placas FXX 2877,
pertencentes à vítima Valéria Peres do Nascimento, bem como um
telefone celular pertencente a Ricardo Gabriel Peres do Nascimento.
Consta, ainda, que no dia 11 de julho de 2015,
naquele mesmo estabelecimento comercial, FELIPE PEREIRA DE
OLIVEIRA, agindo em concurso com os mesmos adolescentes e outros
dois indivíduos não identificados, subtraiu para proveito comum, 10
extintores de incêndio veicular, 01 carregador de baterias automotivas,
01 equipamento de alinhamento de veículo, 04 microcomputadores, 01
scanner de veículo, 02 caixas de ferramentas, 02 aparelhos de telefone
celular, diversas peças automotivas, a quantia estimada de R$ 300,00
em dinheiro, bem como o veículo VW Saveiro, placas ERM 4231,
pertencente ao estabelecimento “Pneus & Cia. Toninho Auto Center
Ltda.”.
Consta, também, que nas mesmas circunstâncias
de tempo e local, FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA, facilitou a corrupção
dos menores Tarcísio Santos e Bryan Gonçalves Santos, com eles
praticando infrações penais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003727-21.2015.8.26.0299 -Voto no 34.828
4
Consta dos mesmos autos que na madrugada do
dia 11 de julho de 2015, na Via Taboão, 559, em Barueri, Silvia
Cristina de Jesus Barroso (autos desmembrados) recebeu e ocultou em
proveito alheio, os bens acima descritos, os quais sabia ser produto de
crime.
Consta, ainda, que na madrugada do dia 11 de
julho de 2015, nas imediações da Rua José Ribeiro, 185, em Jandira,
JEFERSON HENRIQUE ALVES DA LUZ conduziu e transportou o
veículo Honda Fit, placas FXX 2877, o qual sabia ser produto de crime.
Consta, por fim, que nas mesmas condições de
tempo e local, JEFERSON HENRIQUE ALVES DA LUZ facilitou a
corrupção dos menores Mateus Felipe Santos Benevenuto, Tarcísio
Santos e Bryan Gonçalves Santos, transportando-os no veículo acima
descrito, com eles praticando a infração penal.
Apurou-se que no dia 10 de julho, o casal Antônio
e Valéria e seu filho Ricardo estavam fechando o comércio de pneus em
Barueri, quando foram abordados por FELIPE e seus comparsas
menores, os quais, empunhando armas de fogo, anunciaram o assalto.
Subtraíram os telefones de Ricardo e Valéria e o automóvel Honda Fit
pertencente a ela, evadindo-se em seguida.
Algum tempo depois, FELIPE voltou ao local,
novamente acompanhado dos dois adolescentes e outras duas pessoas
não identificadas e, munido da chave da loja, que estava dentro do
Honda Fit subtraído, ingressou no estabelecimento e de lá furtou
diversos bens. Acomodou-os no automóvel VW Saveiro, pertencente à
empresa “Pneus & Cia.
Toninho Auto Center Ltda.”, que estava
estacionado na loja, e se evadiu do local.
FELIPE e seus comparsas seguiram para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003727-21.2015.8.26.0299 -Voto no 34.828
5
residência de Silvia, que consentiu em ocultá-los e guardá-los em
proveito do grupo, mediante contraprestação.
Pouco depois, JEFERSON se uniu a FELIPE e os
adolescentes Mateus, Tarcísio e Bryan, que trafegavam no automóvel
Honda Fit subtraído horas antes e JEFERSON assumiu a condução do
veículo. Durante o trajeto o grupo foi interceptado por policiais
militares, que após breve perseguição conseguiram detê-lo.
Os acusados admitiram aos policiais a autoria dos
delitos e indicaram onde os bens subtraídos estavam guardados, a
residência de Silvia, onde de fato foram apreendidos os objetos
furtados.
É a síntese dos fatos.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, auto de
reconhecimento de pessoa e pela prova oral coligida.
A autoria é induvidosa.
JEFERSON
permaneceu
calado
na
fase
de
inquérito (fls. 19) e não compareceu em Juízo, embora regularmente
intimado, sendo declarado revel.
Igualmente silente na Delegacia (fls. 21), em Juízo
FELIPE negou a acusação. Disse que estava em sua casa, quando por
lá passaram o corréu JEFERSON e dois menores e saíram de carro. No
caminho foram todos abordados por policiais que o prenderam sem
qualquer motivo.
A negativa, no entanto, não merece credibilidade.
Antônio, Valéria e Ricardo prestaram declarações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003727-21.2015.8.26.0299 -Voto no 34.828
6
amplamente coerentes e harmônicas. Relataram que estavam fechando
a loja da família, quando foram assaltados por três indivíduos
armados, que fugiram no veículo de Valéria. No dia seguinte, quando
chegaram ao estabelecimento, notaram que muitos objetos e um
veículo VW Saveiro haviam sido furtados. Verificaram as câmeras de
segurança do local e viram que os mesmos assaltantes que os
abordaram antes retornaram e ingressaram na loja com a chave que
estava no automóvel de Valéria. Ricardo e Valéria reconheceram sem
dúvidas os adolescentes Tarcísio e Bryan como autores do roubo;
Antônio reconheceu como os assaltantes, além dos menores, também o
acusado FELIPE (fls. 09/13).
O policial Vagner da Silva relatou que estava em
patrulhamento, quando se deparou com o veículo Honda Fit, sobre o
qual havia a informação de que era produto de crime. Abordou os
ocupantes do veículo, FELIPE, JEFERSON e três adolescentes, os
quais admitiram o roubo do veículo e informaram que os bens
subtraídos no estabelecimento estariam guardados na residência de
Silvia, local em que efetivamente a Polícia apreendeu os bens furtados.
No mesmo sentido foi o depoimento do policial João
Morais Silva, ouvido apenas na Delegacia.
O guarda municipal Paulino M. Almeida, por sua
vez, contou que em patrulhamento localizou o automóvel VW Saveiro
em aparente estado de abandono e com o vidro aberto. Consultou a
placa do veículo e constatou se tratar de bem subtraído.
O menor Bryan, em seu interrogatório prestado na
Delegacia, confessou sua participação no roubo e no furto, porém,
negou a de FELIPE. Alegou que depois de ter cometido os crimes,
juntamente com Tarcísio, “ET” e outro indivíduo que não conhece, é
que se encontrou com FELIPE, JEFERSON e Mateus e deu uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003727-21.2015.8.26.0299 -Voto no 34.828
7
carona a eles no Honda Fit, acrescentando que todos sabiam da
origem ilícita do automóvel (fls. 16/17).
Todavia, vê-se que Bryan agiu numa clara tentativa
de inocentar FELIPE e que sua versão não encontra respaldo, na
medida em que FELIPE foi seguramente reconhecido por Antônio, uma
das vítimas, como sendo um dos assaltantes.
Os bens subtraídos foram apreendidos na casa de
Silvia, local indicado pelo acusado e pelos adolescentes, como
relataram os policiais, de modo que restou provada a participação de
FELIPE nos delitos de roubo e furto.
Provado também o crime de receptação cometido
por JEFERSON. Este conduzia o veículo subtraído no momento da
abordagem e, segundo delação do menor Bryan, todos os ocupantes
sabiam da origem ilícita do automóvel.
A condenação dos réus era, pois, de rigor, não
havendo falar em insuficiência de provas.
A dosimetria penal, no entanto, merece reparos.
I Réu FELIPE:
Crime de roubo:
As penas foram fixadas no mínimo legal e
elevadas de 5/8 pelas causas de aumento do emprego de arma e
concurso de agentes, índice adequado e que fica mantido, pois,
conforme fundamentou o il. Magistrado, o concurso contou com a
participação não de dois, mas de três indivíduos no assalto e que,
segundo relato das vítimas, todos estavam armados. Foram
sopesadas, portanto, as peculiaridades do caso concreto, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003727-21.2015.8.26.0299 -Voto no 34.828
8
circunstâncias e o grau de reprovabilidade da conduta.
Sobre o tema, confira-se o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
“Esta Corte Superior de Justiça tem reiteradamente afirmado que
o critério para a elevação da pena em função das causas de
aumento no crime de roubo não é matemático, mas subjetivo, e
dependente das circunstâncias do caso concreto. No caso em
análise, o critério utilizado para majoração foi fundamentado,
diante das peculiaridades do caso concreto, nas circunstâncias e
no grau de reprovabilidade da conduta. Dessa forma, não há
falar em exasperação unicamente em razão de critérios
matemáticos, visto que as instâncias ordinárias utilizaram
fundamentação idônea - 3 três coautores e a utilização de arma
de fogo - para majoração ocorrida na terceira fase de aplicação
da pena, fatos que por si só determinam a maior gravidade do
crime, não havendo se falar, portanto, em sua gravidade
abstrata, afastando por consequência aplicação do enunciado n.
443 desta Corte Superior.” (HC 207287/SP, Rel. Min. MARILZA
MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), DJe
05/04/2013)
As penas do roubo restaram definitivas em 06
anos e 06 meses de reclusão e 16 dias-multa.
Crime de furto:
As penas foram acertadamente fixadas no dobro
do piso, levando-se em conta que o acusado subtraiu diversos bens,
muitos dos quais necessários ao exercício da atividade empresarial
da família e valiosos, além de mais um veículo. O MM. Juiz
considerou, ainda, que o réu e seus comparsas, depois de subtrair

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003727-21.2015.8.26.0299 -Voto no 34.828
9
diversos objetos e leva-los à casa de Silvia, retornaram ao local para
novamente furtar, o que sem dúvida eleva a reprovabilidade da
conduta.
A causa de aumento do repouso noturno ensejou
o acréscimo de 1/3 às penas, totalizando 05 anos e 04 meses de
reclusão e 13 dias-multa.
Crime de corrupção de menores:
As penas foram fixadas no dobro do piso, 02 anos
de reclusão, levando-se em consideração que o acusado praticou o
delito com dois menores de idade.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz, entendo
que o aumento se mostrou exacerbado, devendo ser reduzido para
1/6, mais adequado considerando-se o número de adolescentes
participantes nos delitos, resultando em 01 ano e 02 meses de
reclusão.
O reconhecimento do concurso formal (art. 70,
caput) entre os dois crimes patrimoniais praticados pelo acusado e a
corrupção de menores, como sugeriu o Il. Procurador de Justiça, no
caso concreto, acarretaria pena maior do que aquela resultante do
concurso material benéfico (art. 70, parágrafo único, do Código
Penal).
II Réu JEFERSON:
Crime de receptação:
As penas foram fixadas no mínimo legal, 01 ano
de reclusão e 10 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003727-21.2015.8.26.0299 -Voto no 34.828
10
Crime de corrupção de menores:
A pena foi fixada no dobro do piso, em razão de o
delito ter sido praticado com dois menores de idade. O aumento,
todavia, mostrou-se exacerbado, como fundamentado acima e, tendo
em vista, ainda, a menoridade relativa do acusado, que não foi
considerada pelo MM. Juiz, entendo mais adequado e proporcional a
fixação da pena no mínimo legal, 01 ano de reclusão.
Aqui sim, é de se afastar o concurso material de
crimes e aplicar o concurso formal próprio entre a receptação e o
crime do art. 244-B do ECA, pois é pacífico no Superior Tribunal de
Justiça que “A fim de se caracterizar o concurso formal impróprio entre
os crimes de furto tentado e corrupção de menores, faz-se necessário
elucidar a intenção do agente de corromper o menor, demonstrando-se,
com isso, a existência de desígnios autônomos, sem o que se aplica a
regra do concurso formal próprio” (STJ - HC 163427 / DF - Ministro
NEFI CORDEIRO - DJe 19/10/2015).
Como no caso em tela não houve demonstração
dos desígnios autônomos entre a receptação e a corrupção de
menores, não é possível reconhecer entre eles o concurso formal
impróprio (art. 70, caput, parte final c.c. parágrafo único) e menos
ainda o concurso material de crimes (art. 69).
Aplica-se, portanto, o concurso formal próprio
(art. 70, caput, primeira parte) entre a receptação e a corrupção de
menores, dando ensejo a reparos na dosimetria penal.
Desse modo, aplica-se o concurso formal entre a
receptação e o crime do art. 244-B do ECA, com acréscimo de 1/6
sobre a pena do crime patrimonial, culminando pena definitiva de 01

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003727-21.2015.8.26.0299 -Voto no 34.828
11
ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa.
A pena corporal foi substituída por prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário
mínimo, estabelecido o regime aberto para o caso de conversão.
Fica mantido o regime inicial fechado estabelecido
para FELIPE, tendo-se em conta o quantum da pena aplicada e
demais circunstâncias como a concreta gravidade dos delitos
perpetrados pelo condenado, mostrando-se insuficiente para que
sejam alcançados os objetivos da pena a imposição de regime menos
gravoso.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento aos
recursos para reduzir as penas do crime do art. 244-B do ECA,
impostas ao réu FELIPE para 01 ano e 02 meses de reclusão e para
reconhecer o concurso formal próprio entre o crime de receptação e a
corrupção de menores, dando o réu JEFERSON como incurso no
art.180, caput, do Código Penal, c.c. art. 244-B, da Lei no 8.069/90, na
forma do art. 70, do Código Penal, reduzindo suas penas para 01 ano e
02 meses de reclusão e 11 dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora